Tribunal: STF
Processo: RMS 21003
Classe: RMS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-27
Data de publicação: 1990-04-27

Ementa:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALVARA DE
AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. SANADA A FALTA QUE PERMITIRIA O
INDEFERIMENTO DO PEDIDO, NÃO HAVIA MAIS RAZÃO DE ANULAR-SE O ATO DE
OUTORGA. VALIDADE, POR ISSO, DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
ANULATORIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU  DE DIREITO DE
PREFERENCIA DA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO.